Tribunal: TJMT
Processo: 1012306-43.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012306-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO - CPF: 047.391.246-53 (APELANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – SEGURANÇA DENEGADA – ICMS – GADO BOVINO – TRANSFERÊNCIA ENTRE PROPRIEDADES RURAIS DO MESMO TITULAR – INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA DEMONSTRADA PELOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO DE APENAS DOS VEÍCULOS – POSSIBILIDADE DE SE PRESERVAR SITUAÇÕES FUTURAS ENVOLVENDO, ESPECIFICAMENTE, A PRÁTICA DE TRANSFERÊNCIA DE ANIMAIS DE MESMO TITULAR, SEM QUE ISSO CARACTERIZE SALVO CONDUTO – JUSTIFICÁVEL A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER A SEGURANÇA – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de bovinos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, na medida em que não há circulação de mercadorias, muito menos transferência de titularidade do bem, requisito este necessário à caracterização do imposto, conforme determina a Súmula 166 do STJ.

2. Não se está a impedir, genericamente, a autoridade administrativa de exercer seu Poder de Polícia, dando um salvo conduto ao contribuinte para toda e qualquer atuação fiscalizatória, mas tão somente lhe garantindo o direito de não ser tributado a atividades relacionadas especificamente ao deslocamento interestadual de rebanho bovino das propriedades rurais exploradas, nas quais não haja transferência de titularidade da mercadoria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Paulo Roberto do Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de suposto ato coator atribuído ao Agente de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT, indeferiu a petição inicial e, consequentemente, denegou a ordem de segurança pretendida.

Em suas razões, o apelante relata que sua pretensão no writ consistia na imposição à autoridade coatora que se abstivesse de lavrar termo de apreensão e depósito, ou qualquer outro procedimento de lançamento de ICMS – frete nas operações de transferências de bovinos que sejam transportados pelos arrendados pelo impetrante, exclusivamente quando destinatário dos bovinos constantes nas notas fiscais.

Argumenta que se trata, no caso, de transferência dos seus animais entre as suas propriedades rurais, por meio de veículo próprio, estando seu direito previsto no art. 3º do Regulamento do ICMS do Estado.

Sustenta que o transporte de carga própria, em veículo do próprio contribuinte não está sujeito à tributação do ICMS-frete, pois o contribuinte não está prestando um serviço oneroso à terceiro, mas, em verdade, transportando mercadoria entre estabelecimentos de sua propriedade, o que é feito constantemente por ele.

Requer, ao fim, procedência do recurso para reformar a decisão recorrida, para determinar à autoridade coatora, que se abstenha de lavrar termo de apreensão e depósito, ou qualquer procedimento de lançamento de ICMS-frete nas operações de transferência de bovinos que sejam transportados pelos veículos arrendados pelo apelante, exclusivamente quando o destinatário dos bovinos constantes nas notas fiscais também seja o recorrente.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento ao presente recurso (id. 99764490).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou pelo desprovimento do apelo (id. 106391962).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Ressalte-se que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como se vê, a insurgência do apelante se resume ao indeferimento da petição inicial e consequente denegação da segurança, por entender o juízo não ser o caso de mandado de segurança.

A natureza da operação é a de transferência de gado entre propriedades exploradas pelo apelante, consubstanciadas como locais em que adquire e cria animais (Fazenda Santa Fé, situada em Mato Grosso), e para onde são transferidos para iniciar o confinamento de engorda e abate (Minas Gerais e São Paulo).

Nessa medida, conquanto se trate de propriedades situadas em Estados diversos da Federação, não há circulação de mercadorias, tampouco modificação de titularidade do bem, requisito este necessário à caracterização do imposto de circulação de mercadorias e serviços, conforme determina a Súmula 166 do STJ, segundo o qual, não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Em outras palavras, a transferência em tela é considerada meramente física, não havendo circulação econômica para fins de modificação de propriedade, pois não ocorreu ou haverá mudança de titularidade do bem, motivo pelo qual não se pode cogitar em incidência do ICMS.

A propósito, importante reproduzir os ensinamentos do doutrinador Hugo de Brito Machado ao lecionar sobre o fato gerador do ICMS:

“(...) operações relativas à circulação de mercadoria são quaisquer atos ou negócios, independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam circulação de mercadoria, mas vale dizer, que implicam mudanças da propriedade das mercadorias, dentro da circulação econômica que as leva da fonte até o consumidor. (...)”. (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito tributário. Malheiros Editores, 29º Ed. p. 365).

Por oportuno, colaciona-se também os ensinamentos do doutrinador Eduardo de Moraes Sabbag:

“O fato gerador do ICMS descrito na Constituição Federal é atinente a operações relativa à circulação de mercadoria. Portanto o fato gerador indica quaisquer atos ou negócio, independente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam a circulação de mercadoria, assim entendida a circulação capaz de realizar o trajeto da mercadoria da produção até o consumo.

(...) a) Circulação: é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação “física”, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro. (...)”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito tributário. Saraiva jur, 11º Ed. 2019, p. 1374).

Não obstante, contra o apelante já foram lavrados 05 (cinco) termos de apreensão, sob o argumento de que os veículos em que eram transportados os bovinos não estavam em nome do contribuinte, não configurando frete próprio, conforme consta dos TADs nº 1146622-1, 1146622-2, 1146623-2, 1146622-6 e 1146622-9.

Ocorre que, muito embora tenha se consignado a ausência de prova pré-constituída a respeito da titularidade dos veículos, a circunstância fática, caracterizada pelas concomitantes autuações fiscais, notadamente pelos contratos de locação ou arrendamento mercantil dos bens móveis já se revela suficiente para evidenciar que a operação fiscalizada se limitava ao mesmo proprietário.

Desse modo, diante da necessidade do contribuinte de desconstituir relações jurídico tributárias havias entre ele e o Fisco, antes do lançamento do tributo, fora ajuizada a presente ação mandamental de caráter preventivo, a par de preservar situações futuras envolvendo, especificamente, a prática de transferência de animais de mesmo titular.

A utilidade do writ se justifica pelo fato de que o contribuinte, tal como os produtores rurais, realiza normalmente reiterada e continuadamente as mesmas atividades de transferência do gado, para confinamento e posterior abate, sem que haja uma negociação mercantil entre propriedade distinta.

Não se trata, como pretende fazer crer o apelado, de um salvo conduto para a prática de eventos futuros e incertos, mas sim de toda situação relacionada especificamente à idêntica relação jurídica consubstanciada, qual seja, transferência de gado de propriedades rurais, sem a transferência de titularidade da mercadoria.

Definitivamente, não se está aqui a impedir a autoridade administrativa de exercer o Poder de Polícia em sua atuação fiscalizatória, mas tão somente garantido ao contribuinte o direito de não ser tributado a atividades relacionadas especificamente ao caso em discussão, resguardando idênticas situações das já sucedidas.

Sobre o ponto, colham-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais enfrentando a matéria aqui versada em mandado de segurança:

“MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE PROPRIEDADES RURAIS DO MESMO DONO (...) Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de bovinos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Assim, resta comprovado nos autos o direito líquido e certo do impetrante de não ser tributado pelo ICMS, em razão da transferência de gado entre fazendas de sua posse ou propriedade, ainda que localizadas em Estados diferentes, consoante o entendimento jurisprudencial perfilhado pelo Supremo Tribuna Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do enunciado da Súmula nº 166.” (TJGO, Mandado de Segurança nº 5004542-23.2018.8.09.0000, Rel. Carlos Alberto França, 2ª Câmara Cível, julgado em 16/05/2018, DJe 16/05/2018).

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AMEAÇA CONCRETA. CABIMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA DE MATRIZ PARA FILIAL DA MESMA EMPRESA. SÚMULA 166/STJ. RECURSO REPETITIVO RESP 1.125.133/SP. A natureza da operação é a de transferência de produtos entre ‘estabelecimentos’ de mesma propriedade, ou seja, não há circulação de mercadorias, muito menos transferência de titularidade do bem, requisito este necessário à caracterização do imposto, conforme determina a Súmula 166 do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no AREsp 69.931/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 07/02/2012, DJe 13/02/2012).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS ARRENDADOS PELO CRIADOR – OPERAÇÃO MERCANTIL NÃO CONFIGURADA – IMPOSTO NÃO INCIDENTE. 1. O transporte de gado entre estabelecimentos arrendados pelo contribuinte, ainda que localizados em Estados distintos, não configura operação mercantil, razão pela qual é incabível a incidência de ICMS pelo Estado de Minas Gerais.” (TJMG, AI 10000204806798001, Rel. Luiza Divina de Paula Peixoto, julgamento 24/09/2020, DJE 25/09/2020).

Na espécie, como já acentuado, o impetrante juntou aos autos contratos de arrendamento e locação de veículos para transportar os animais, de modo que não há como negar o direito à abstenção de tributação na situação especifica abordada na ação mandamental, não podendo o apelante sofrer a cobrança ICMS no deslocamento interestadual de rebanho bovino das propriedades rurais exploradas nos Estados de Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo.

Nesse contexto, resta evidenciada a ameaça ao direito líquido e certo do autor materializada no passado, havendo, sobretudo, possibilidade da prática das mesmas investidas pela autoridade administrativa se concretizarem.

Forte nesses fundamentos, conheço do apelo e lhe dou provimento para reformar a sentença e, na sequência, conceder a segurança, reconhecendo o direito do impetrante, Paulo Roberto do Nascimento, de não ser tributado pelo ICMS, em razão da transferência de gado de propriedades rurais situadas nos Estados de Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo, desde que relacionada a situação específica decidida nos autos e sem que não haja transferência de titularidade da mercadoria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022